Tribunal: TJDFT
Processo: 0001341-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude. Embriaguez por substância de efeitos análogos ao álcool. Imputabilidade. Gratuidade de justiça.

1 - Apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, isenta o agente de pena - se, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (CP, art. 28, § 1o) - ou reduz a pena, se a incapacidade não era plena (§ 2o).

2 – A alegada condição de usuária de drogas, não provada, não é causa de inimputabilidade, sobretudo se a acusada declarou que tinha parado de usar drogas três meses antes do crime.

3 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

4 - Apelação não provida.